Tribunal: TJES
Processo: 5007238-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007238-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERONILDE DUTRA CONCEICAO JUNIOR
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. ATO ILÍCITO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ERONILDE DUTRA CONCEICAO JUNIOR (ora Recorrente) em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ora Recorrido), aduzindo o requerente que contratou empréstimo consignado no valor de R$1.460,78, mas recebeu apenas R$210,78. Relata que o valor restante (R$1.250,00) foi retido pela ré para quitar suposto débito anterior, sem sua prévia informação ou consentimento. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento da quantia faltante de R$1.250,00, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 15901020) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida ao pagamento ao requerente do valor de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), referente à diferença do valor do empréstimo consignado contratado e o montante efetivamente depositado.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15901021) , a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que, apesar de reconhecida a conduta ilícita da ré, o juízo a quo errou ao indeferir a indenização por danos morais. Sustenta que a retenção indevida de valores de pessoa hipossuficiente (aposentado por invalidez) viola a dignidade e frustra expectativas legítimas, configurando abalo moral indenizável. Requer a concessão da justiça gratuita. A parte Ré, ora Recorrida, embora devidamente intimada (ID nº 15901026), não apresentou Contrarrazões, conforme certificado (ID nº 15901027).

4. O presente recurso inominado merece provimento. A ilicitude da conduta praticada pela Instituição Financeira, ora recorrida, resta incontroversa nos autos. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, norma, seja de caráter legislativo ou regulamentar, que autorize a autotutela por parte da instituição financeira para subtrair valores a título de quitação de dívida pretérita, sem a devida comunicação qualificada e a expressa anuência do consumidor. Aplica-se, por analogia, a Resolução nº 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe que a realização de débitos nas contas de depósitos e de salário depende de prévia e expressa autorização do titular. Importa destacar que, embora a operação verse sobre retenção em empréstimo, a lógica protetiva é a mesma: a subtração de valores do patrimônio do consumidor exige anuência inequívoca (art. 3º, caput e §1º da referida Resolução). Nesse passo, a parte Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) quanto à comprovação da comunicação qualificada e do consentimento do consumidor para a referida retenção. Pelo contrário, a prova documental evidencia grave falha na informação: enquanto o contrato juntado pela Ré (ID 15901010) indica uma operação de "novo digital" com quitação de dívida de R$ 2.500,00, o contrato apresentado pelo Autor e corroborado pelo extrato do INSS (conforme demonstrado na réplica) prevê "quitação de dívida R$ 0,00", revelando que o consumidor contratou um novo empréstimo e não um refinanciamento. Além disso, inexiste nos autos qualquer comprovação acerca da existência, validade ou liquidez do suposto débito anterior que ensejou a retenção, tornando a conduta da instituição financeira arbitrária e abusiva.

5. O caso em tela configura evidente falha na prestação do serviço por parte da Recorrida (Código de Defesa do Consumidor - CDC, art. 14), haja vista que a retenção indevida e a ausência de informação frustraram a legítima expectativa do consumidor na aquisição do crédito, sendo tolhido de quase a totalidade do valor contratado. Tal conduta representa clara violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III), forçando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para a resolução do conflito, o que extrapola o mero dissabor inerente às relações cotidianas. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ orienta que: “A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a demonstração do ilícito para que, com base em regras de experiência, possa o julgador apurar se a indenização é cabível a esse título” (REsp nº 1.109.978-RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 01/09/2011). Adicionalmente, o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios corrobora a necessidade de fixação de danos morais indenizáveis em casos de retenção indevida de valores por instituições financeiras, como se observa no caso análogo julgado pelo TJRJ:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS E DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO, BEM COMO A COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. APELO DE AMBAS AS PARTES. AUTORA QUE VISA A MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. RÉ QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA A PARTE AUTORA, O RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO DESCONTO E EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO O AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA RETIDA .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA, DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO QUE IMPÕE A MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA PARA R$8.000,00. PLEITO NO SENTIDO DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE A SENTENÇA CONDENOU O RÉU A RESTITUIR , DE FORMA SIMPLES, O VALOR RETIDO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA . NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA PARA MAJORA A VERBA COMPENSATÓRIA EM DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$8.000,00. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00366727620178190205 2021001103284, Relator.: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 24/03/2022, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/03/2022)

6. Constatado o ato ilícito, preenchidos estão os requisitos da responsabilidade civil (Código Civil, art. 186 c/c art. 927; c/c CDC, art. 14). Diante disso, é imprescindível a fixação de reparação extrapatrimonial, a fim de cumprir a tríplice função do instituto: compensar o ofendido, punir o comportamento antijurídico e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor. Nesse contexto, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a reparação do dano, atendendo aos princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito da parte.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO A SENTENÇA DE PISO PARA:

CONDENAR
a parte Ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

8.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)